Tribunal: TJMT
Processo: 1034471-71.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034471-71.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALTIVIR JOSE MARTELLI - CPF: 472.952.529-91 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ MARTELLI - CPF: 046.892.731-03 (EMBARGANTE), WILLIAN PAULO MARTELLI - CPF: 023.671.311-63 (EMBARGANTE), MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 32.723.312/0001-10 (EMBARGANTE), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0033-75 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI - CPF: 324.030.308-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) COM LIQUIDAÇÃO FÍSICA – OPERAÇÃO BARTER – EXTRACONCURSALIDADE – ARTIGO 11 DA LEI Nº 8.929/1994 – REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI Nº 14.112/2020 – AUSÊNCIA DE ANTINOMIA NORMATIVA – CRITÉRIOS CRONOLÓGICO E DA ESPECIALIDADE – LEI POSTERIOR E ESPECIAL – ARTIGO 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005 – INAPLICABILIDADE – PRODUTOS AGRÍCOLAS – NÃO CONFIGURAÇÃO COMO BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – TEMA REPETITIVO Nº 1.250 DO STJ – INAPLICABILIDADE – HIPÓTESE DE IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS

– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – DESCABIMENTO DE NOVA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

É firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que
“a interposição de agravo interno e/ou embargos de declaração não inaugura um novo grau de jurisdição. Com efeito, a majoração dos honorários advocatícios deve ocorrer apenas quando iniciada nova instância recursal e não a cada recurso interposto dentro do mesmo grau de jurisdição, conforme se pode extrair da dicção do § 11 do art. 85 do CPC”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.769.783/DF).

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°
1034471-71.2025.8.11.0000

EMBARGANTES:

ALTIVIR JOSE MARTELLI e OUTROS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

EMBARGADA:

FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Altivir José Martelli
,
André Luiz Martelli
,
Willian Paulo Martelli
e
Martelli Agroindustrial Ltda.
, todos em recuperação judicial, em face do v. acórdão desta Câmara (Id. 360138895) que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento nº 1034471-71.2025.8.11.0000, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Márcio Aparecido Guedes, nos autos da Impugnação de Crédito nº 1078108-80.2024.8.11.0041, que julgou improcedente a impugnação de crédito e declarou a natureza extraconcursal do crédito de FMC Química do Brasil Ltda. no valor de USD129.593,15 (cento e vinte e nove mil, quinhentos e noventa e três dólares e quinze centis), vinculado a Cédulas de Produto Rural com liquidação física em operação de
barter
, condenando os impugnantes ao pagamento de honorários advocatícios, majorados pelo acórdão embargado para 12% (doze por cento) sobre o valor do crédito atualizado.

Os embargantes sustentam, em síntese, duas omissões.

A primeira consiste na alegação de que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a tese de antinomia normativa entre a Lei nº 11.101/2005 e o art. 11 da Lei nº 8.929/1994, especialmente diante do argumento de que a LRF, por ser norma especial sobre recuperação judicial e concurso de credores, deveria prevalecer sobre a Lei das CPRs, invocando, inclusive, precedente desta própria Câmara — relatado pelo Des. Dirceu dos Santos, julgado em 26/06/2024 — que teria reconhecido a aplicação da Lei nº 11.101/2005 em caso análogo, com fundamento na especialidade da norma recuperacional.

A segunda omissão apontada refere-se à condenação e à majoração dos honorários advocatícios, sob o argumento de que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a controvérsia submetida ao Tema Repetitivo nº 1.250 do STJ, nem fundamentado concretamente a aplicação do art. 85, §11, do CPC, sobretudo diante da relevância jurídica da discussão e da ausência de caráter protelatório do recurso, sendo que o STJ exige, para a majoração recursal, a demonstração de efetivo trabalho adicional do patrono da parte vencedora.

Requerem o conhecimento e acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões acima apontadas, com manifestação expressa sobre a antinomia normativa e sobre os fundamentos da majoração honorária (Id. 362479882).

A embargada
FMC Química do Brasil Ltda.
apresentou contrarrazões em Id. 366275881, pugnando pela rejeição dos embargos.

Sustenta que o acórdão enfrentou expressamente ambas as questões suscitadas, consignando, quanto à antinomia, que o art. 11 da Lei nº 8.929/1994, com redação conferida pela Lei nº 14.112/2020, é norma posterior e especial em relação à LRF, prevalecendo pelos critérios cronológico e da especialidade previstos no art. 2º, §§1º e 2º, da LINDB, inexistindo conflito normativo a ser resolvido.

Quanto aos honorários, aduz que o acórdão foi igualmente expresso ao afastar a incidência do Tema Repetitivo nº 1.250 do STJ, por tratar referido tema exclusivamente de hipóteses de acolhimento da impugnação de crédito, ao passo que, no caso concreto, houve rejeição, aplicando-se a regra geral do art. 85 do CPC.

Argumenta que os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscussão do mérito já integralmente apreciado, o que é inadmissível na via dos aclaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

Requer, ainda, a majoração dos honorários recursais, na forma do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional desenvolvido na contraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) COM LIQUIDAÇÃO FÍSICA – OPERAÇÃO BARTER – EXTRACONCURSALIDADE – ARTIGO 11 DA LEI Nº 8.929/1994 – REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI Nº 14.112/2020 – AUSÊNCIA DE ANTINOMIA NORMATIVA – CRITÉRIOS CRONOLÓGICO E DA ESPECIALIDADE – LEI POSTERIOR E ESPECIAL – ARTIGO 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005 – INAPLICABILIDADE – PRODUTOS AGRÍCOLAS – NÃO CONFIGURAÇÃO COMO BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – TEMA REPETITIVO Nº 1.250 DO STJ – INAPLICABILIDADE – HIPÓTESE DE IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

O artigo 11 da Lei nº 8.929/1994, com redação conferida pela Lei nº 14.112/2020, estabelece expressamente que os créditos e garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física, em operação de
barter
, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, não havendo antinomia com a Lei nº 11.101/2005.

Aplicam-se os critérios cronológico e da especialidade previstos no artigo 2º, §§ 1º e 2º, da LINDB, prevalecendo o artigo 11 da Lei nº 8.929/1994, por ser norma posterior (2020) e especial sobre o título de crédito rural, em relação à Lei nº 11.101/2005.

Produtos agrícolas não se enquadram no conceito de bens de capital essenciais à atividade empresarial, por constituírem o resultado da produção destinado à alienação, não se aplicando a ressalva do artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, mormente quando fora do período de blindagem legal.

A condenação em honorários advocatícios sucumbenciais é cabível em incidente de impugnação de crédito, não havendo óbice legal à sua fixação, sendo inaplicável o Tema Repetitivo nº 1.250 do STJ, que trata exclusivamente de casos de acolhimento da impugnação, não de improcedência.

Recurso desprovido. Decisão mantida. Honorários majorados.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no provimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis exclusivamente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o órgão julgador deveria se pronunciar ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa nem à obtenção de novo julgamento, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal.

No caso, a análise do acórdão embargado revela que ambas as questões suscitadas pelos embargantes foram expressamente enfrentadas, com fundamentação clara e suficiente, não havendo qualquer vício a ser sanado.

Quanto à
alegada antinomia normativa
, o acórdão consignou expressamente a ausência de conflito entre o art. 11 da Lei nº 8.929/1994 e a Lei nº 11.101/2005, fundamentando que, ainda que se cogitasse de incompatibilidade aparente, a questão seria resolvida pelos critérios cronológico e da especialidade previstos no art. 2º, §§1º e 2º, da LINDB, prevalecendo o art. 11 da Lei das CPRs por ser norma posterior — introduzida pela Lei nº 14.112/2020, portanto mais recente que a LRF — e especial, por disciplinar especificamente o título de crédito rural, matéria não tratada de forma exaustiva pela Lei nº 11.101/2005.

O precedente desta Câmara invocado pelos embargantes, relatado pelo Des. Dirceu dos Santos, foi proferido em contexto fático e jurídico distinto — envolvendo cédula firmada anteriormente à Lei nº 14.112/2020 e renúncia à garantia fiduciária pelo ajuizamento de ação de execução —, circunstâncias ausentes nos presentes autos, o que afasta sua aplicabilidade ao caso concreto.

A discordância dos embargantes com a conclusão adotada não configura omissão; configura inconformismo com o resultado do julgamento, o que é inviável por aclaratórios.

Quanto aos
honorários advocatícios
, o acórdão foi igualmente expresso ao afastar a incidência do Tema Repetitivo nº 1.250 do STJ, por versar referido tema exclusivamente sobre hipóteses de acolhimento da impugnação de crédito, enquanto no caso concreto houve rejeição, aplicando-se a regra geral do art. 85 do CPC.

A majoração prevista no art. 85, §11, do CPC decorre objetivamente do trabalho adicional exigido pelo processamento do recurso em grau recursal, sendo desnecessária fundamentação específica e individualizada além da constatação do trabalho desenvolvido pela parte vencedora, conforme orientação jurisprudencial do STJ.

Também aqui, a irresignação dos embargantes não revela omissão, mas pretensão de reexame de matéria já decidida.

Como se vê, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que se evidencia manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO
DO MÉRITO – QUESTÕES EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADAS EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DO STJ – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO COM A FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – RECALCITRÂNCIA PROCESSUAL – MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA – ART. 1.026, § 2º, DO CPC –
EMBARGOS
REJEITADOS.
Os
embargos
de
declaração
destinam-se exclusivamente a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento de
rediscussão
do mérito.
A repetitiva oposição de
embargos
declaratórios no mesmo agravo de instrumento, reiterando argumentos já exaustivamente enfrentados em acórdão proferido em cumprimento a determinação expressa do Superior Tribunal de Justiça, caracteriza manifesto intuito protelatório e recalcitrância processual, ensejando a aplicação de multa.

Embargos
rejeitados com imposição de multa de 2% sobre o valor da causa.”
(N.U 1004824-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS
ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1.
Embargos
de
declaração
opostos por ambas as partes contra acórdão que reconheceu a inexigibilidade do título executivo e julgou procedentes os
embargos
à execução quanto às parcelas em cobrança. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de omissão quanto à boa-fé objetiva, natureza das obrigações e honorários; (ii) esclarecer eventual obscuridade quanto ao alcance do provimento; e (iii) aferir omissão quanto às custas processuais e efeitos executivos do julgado. III. Razões de decidir 3.
Não configuram omissão os argumentos que revelam mero inconformismo com a interpretação adotada, sendo incabíveis
embargos
de
declaração
para
rediscussão
do mérito;
4. Caracteriza obscuridade a imprecisão quanto ao efeito processual da inexigibilidade do título, impondo esclarecimento quanto à extinção da execução; 5. Verifica-se omissão quanto à definição das custas processuais e aos efeitos práticos do julgado, impondo sua integração.
IV. Dispositivo e tese 6.
Embargos
de
declaração
acolhidos. Tese de julgamento: “1.
Os
embargos
de
declaração
não se prestam à
rediscussão
do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A ausência de definição quanto aos efeitos executivos do julgado e às custas processuais configura omissão sanável por
embargos
de
declaração
, sem alteração do resultado.”
(N.U 1001042-49.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

De outro lado,
a parte embargada
pleiteia em contrarrazões a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do § 11, do art. 85, do CPC.

Ocorre que a majoração dos honorários advocatícios, seja em sede de agravo interno ou em embargos declaratórios, se mostra incabível, pois na esteira do entendimento do colendo STJ,
“a interposição de agravo interno e/ou embargos de declaração não inaugura um novo grau de jurisdição. Com efeito, a majoração dos honorários advocatícios deve ocorrer apenas quando iniciada nova instância recursal e não a cada recurso interposto dentro do mesmo grau de jurisdição, conforme se pode extrair da dicção do § 11 do art. 85 do CPC”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.769.783/DF).

Ressalte-se que a majoração recursal (honorários de sucumbência) pressupõe o trabalho adicional em um
novo grau
recursal (como Apelação ou Recurso Especial). A oposição de embargos de declaração ocorre no mesmo grau, sendo incabível nova fixação.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026